Tribunal: TJBA
Processo: 8159350-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159350-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO BONFIM DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento a recurso de apelação, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, majorou a indenização por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira. A embargante alega a existência de contradição no julgado, pois a fundamentação do voto reconheceu que os descontos ocorreram em seu benefício previdenciário, enquanto a parte dispositiva mencionou, de forma equivocada, a devolução de valores "descontados da conta corrente".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão no que tange à origem dos valores a serem restituídos – se do benefício previdenciário ou de conta corrente , a fim de determinar a necessidade de correção do julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem o meio processual adequado para sanar contradições internas existentes em uma decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

4. Constatou-se, da análise dos autos, a efetiva ocorrência de contradição formal, uma vez que o raciocínio desenvolvido na fundamentação do acórdão embargado aponta claramente para descontos realizados nos proventos de aposentadoria da embargante, mas o dispositivo, por erro material, fez referência a uma conta corrente.

5. A correção do vício apontado é medida que se impõe para garantir a clareza e a coerência interna da decisão, sem, contudo, alterar o mérito do que foi decidido, o que afasta a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para retificar o erro material constante no dispositivo do acórdão.

Tese de julgamento: "1. A divergência entre a fundamentação e a parte dispositiva de um julgado configura vício de contradição, sanável pela via dos embargos de declaração. 2. O acolhimento dos embargos para corrigir erro material no dispositivo, alinhando-o à fundamentação, não implica a atribuição de efeitos infringentes quando o mérito da decisão permanece inalterado."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8159350-64.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) embargante(s)
MARIA DO BONFIM DOS SANTOS PEREIRA
e parte(s) embargada(s)
BANCO PAN S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para sanar a contradição verificada, retificando o dispositivo do acórdão apenas quanto à origem dos descontos,
devendo constar expressamente que a devolução em dobro dos valores abrange os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora
, e não sobre conta corrente.